Tribunal: TJMT
Processo: 1050428-80.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050428-80.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SIMONE ANDREIA FREITAS DA COSTA - CPF: 650.592.471-04 (RECORRENTE), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), MARIA DIVINA FERNANDES FUMEIRO ADORNO - CPF: 732.238.671-04 (RECORRIDO), VANESSA CONCEICAO LEITE - CPF: 005.584.381-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA/REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO/COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA/AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. INFILTRAÇÕES NO IMÓVEL. DANO A BENFEITORIAS INSTALADAS PELA LOCATÁRIA. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR POR VÍCIOS ESTRUTURAIS. DEVER DE CONSERVAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de reparação por danos materiais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 8.667,03, com correção monetária e juros legais. A autora alegou que, após locação de imóvel comercial e realização de benfeitorias para instalação de salão de beleza, o local sofreu infiltrações durante o período chuvoso, causando destruição de itens e prejuízos financeiros, sem que a locadora tomasse providências. A ré impugnou a responsabilidade, alegando ausência de culpa, benfeitorias voluntárias e ausência de comprovação dos danos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no valor da condenação fixado na sentença; (ii) definir se a causa demandaria produção de prova pericial incompatível com o rito do Juizado Especial; (iii) apurar a existência de ausência de dialeticidade recursal; e (iv) examinar se é devida a reparação por danos materiais à autora, à luz do contrato de locação e das provas produzidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Não há erro material na sentença, pois o valor da condenação (R$ 8.667,03) corresponde à soma de danos efetivamente comprovados por notas fiscais e registros fotográficos, devidamente mencionados na fundamentação, afastando-se a tese de incongruência entre os fundamentos e o dispositivo.

4.

A alegada complexidade técnica que demandaria perícia não se verifica, pois os fatos controvertidos foram suficientemente esclarecidos por meio de fotos, vídeos, documentos e prova testemunhal, sendo compatível com o rito dos Juizados Especiais.

5.

O recurso observa a dialeticidade exigida, apresentando razões claras e objetivas para a pretendida reforma da sentença, conforme o disposto no art. 42 da Lei 9.099/95.

6.

A responsabilidade pelos danos é da locadora, por omissão na manutenção estrutural do imóvel, notadamente quanto à vedação de janelas e cobertura, conforme art. 22, IV, da Lei do Inquilinato, e arts. 186 e 927 do Código Civil.

7.

A cláusula contratual que exclui responsabilidade por benfeitorias não é aplicável, pois os danos indenizáveis não se referem ao custo de instalação das benfeitorias, mas sim aos prejuízos decorrentes da infiltração nos itens instalados.

8.

A impugnação genérica da parte ré não foi acompanhada de elementos probatórios capazes de afastar o conjunto de provas produzidas, o qual sustenta integralmente o valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1050428-80.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Simone Andreia Freitas da Costa

Recorrida(s):

Maria Divina Fernandes Fumeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 a 24/07/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 6º da Lei 9.099/95 c/c o art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, resolvo o mérito da ação para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FEITOS NA INICIAL
, para condenar a reclamada ao pagamento do valor de R$ 8.667,03 (oito mil seiscentos e sessenta e sete reais e três centavos), com correção monetária pelo IPCA, a ser contado do efetivo desembolso (Súmula 43/STJ), e aplicados juros de mora desde a citação, pela Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária – IPCA que contempla a sua formação), nos moldes do art. 406, §1º da Lei n. 14.905/2024.

Sem custas, nem honorários com fulcro no art. 54 e art. 55, ambos da Lei 9099/1995.
”.

- PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR ERRO MATERIAL NO VALOR DA CONDENAÇÃO

Colendos Pares,

A recorrente sustenta a existência de erro material insanável na sentença objurgada, visto que na fundamentação reconhece que a somatória do valor devido seria de R$ 2.861,15 e não R$ 8.667,03, fixado na parte dispositiva.

Entretanto, essa alegação não se sustenta. A decisão indicou, de forma expressa, os documentos comprobatórios dos danos, destacando os IDs das notas fiscais e registros fotográficos que compuseram a base do arbitramento (IDs 129010964 a 129010984).

O valor final de R$ 8.667,03 corresponde à soma dos itens efetivamente danificados pelas infiltrações ocorridas durante o período de chuvas, conforme reconhecido inclusive pela própria requerida em sua contestação.

Não se trata, pois, de erro aritmético, mas de juízo de valor técnico, devidamente lastreado em provas.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- DA NECESSIDADE DE REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE

Colendos Pares,

A preliminar suscitada é questão de mérito e, assim, será apreciada.

-
PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a complexidade da causa que afasta a competência do Juizado Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

- PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDAE RECURSAL

Colendos Pares,

Quanto a ausência de dialeticidade recursal, constato que o Recorrente aponta as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42 da Lei 9099/95, razão pela qual rejeito a preliminar.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

A autora ajuizou a presente ação narrando que celebrou com a ré contrato de locação de imóvel comercial em 10/05/2022, com vigência de 12 meses, no valor mensal de R$ 1.000,00, para instalação de um salão de beleza. Sustenta que realizou diversos investimentos no espaço, incluindo projeto arquitetônico, mobiliário planejado, iluminação e decoração, a fim de adequá-lo às necessidades do negócio. Contudo, logo após o início do período chuvoso, surgiram infiltrações recorrentes no telhado e janelas, comprometendo a estrutura do imóvel e danificando bens da autora. Apesar das reiteradas comunicações, a ré, por meio de seu esposo, permaneceu inerte. Em dezembro de 2022, ao retornar de viagem, a autora encontrou o salão em estado de destruição, sendo forçada a desocupar o local às pressas, sem qualquer reparo por parte da locadora. Alegando negligência na conservação do imóvel e prejuízos que ultrapassam R$ 12.000,00, requereu a condenação da ré à reparação por danos materiais e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

A ré, por sua vez, confirmou a relação locatícia e sustentou que as benfeitorias foram realizadas por conta e risco da locatária, invocando as cláusulas 13ª e 14ª do contrato para afastar qualquer obrigação de indenizar. Afirmou que os danos decorreram de chuvas excepcionais e negou ter sido formalmente comunicada das infiltrações, alegando que, ao ser informada informalmente, enviou seu esposo ao local, que não constatou anormalidades. Impugnou os valores indicados e asseverou que a autora teria deixado o imóvel sem realizar a pintura, o que teria lhe causado prejuízo.

Pois bem. Consta dos autos que a autora firmou com a recorrente, em 10 de maio de 2022, contrato de locação de sala comercial, com vigência de 12 meses, para funcionamento de um salão de beleza.

O valor do aluguel foi convencionado em R$ 1.000,00 mensais, e a autora, ao assumir a posse do imóvel, realizou diversas benfeitorias e adaptações no local, tais como pintura interna, instalação de espelhos, papel de parede, luminárias, móveis planejados e divisórias, tudo com o objetivo de adaptar o espaço à atividade profissional que desenvolveria.

Com o início do período chuvoso, iniciaram-se infiltrações no telhado e nas janelas, situação que, segundo a autora, foi imediatamente comunicada à ré, por meio de mensagens e conversas com seu esposo.

A situação, no entanto, agravou-se progressivamente, sem que qualquer reparo fosse providenciado pela locadora. O cenário descrito foi corroborado por fotos, vídeos, notas fiscais e testemunhas ouvidas em audiência, revelando dano concreto a itens instalados no imóvel, incluindo espelhos, gesso, pintura, divisórias, iluminação e itens decorativos.

O conjunto probatório permite afirmar que os danos não decorreram de uso indevido ou desgaste natural, mas sim de falhas estruturais no imóvel locado, notadamente a cobertura e a vedação das janelas, de cuja conservação responde integralmente a locadora.

A ré, por sua vez, alegou que as benfeitorias foram realizadas por iniciativa da locatária, negando responsabilidade pelas infiltrações e sugerindo que se tratava de “chuvas anormais”.

Contudo, não há prova de que tenha adotado qualquer providência concreta para reparar os problemas relatados. Tampouco demonstrou que tenha comparecido pessoalmente ao imóvel, limitando-se a alegar que seu esposo não constatou problemas aparentes.

A ausência de resposta efetiva por parte da locadora revela conduta omissiva, incompatível com o dever legal de garantir a solidez e o uso regular do bem locado, conforme previsto no art. 22, IV, da Lei do Inquilinato (Lei nº 8.245/91),
in verbis
:

Art. 22. O locador é obrigado a:

(...)

IV - responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação;

(...)

A cláusula contratual que exclui a responsabilidade da locadora quanto às benfeitorias voluntárias não se aplica ao caso concreto, pois os valores reclamados na inicial não dizem respeito ao custo das benfeitorias em si, mas aos danos causados pela infiltração aos bens instalados.

Trata-se de reparação de prejuízo emergente decorrente de vício oculto da coisa locada, cuja responsabilidade, nos termos do art. 186 c/c art. 927 do Código Civil, incide independentemente de culpa, diante da inércia da ré frente aos reiterados relatos de problema,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

A autora, inclusive, comprovou que realizou a pintura do imóvel ao ingressar na posse, conforme nota fiscal no valor de R$ 632,16 (ID 290292354), o que também enfraquece a alegação de que teria descumprido cláusula contratual nesse aspecto.

O valor fixado na sentença, de R$ 8.667,03, decorre da análise criteriosa das notas fiscais e fotografias apresentadas, tendo sido excluídos os itens de uso pessoal e de caráter removível, como ar-condicionado e letreiro.

A quantia encontra-se devidamente justificada com base na prova documental, e a impugnação genérica da ré não foi acompanhada de prova em sentido contrário.

Nas alegações finais, a autora reiterou a extensão dos danos, a omissão da locadora e a regularidade da documentação juntada. Já a ré apenas reafirmou a aplicação das cláusulas contratuais e a ausência de culpa, sem trazer elementos novos ou relevantes capazes de modificar a compreensão do feito.

Com isso, a sentença não merece qualquer reparo.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe
provimento
. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025